Tribunal: TJSP
Processo: 1003192-20.2022.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. LOTEAMENTO CLANDESTINO. NULIDADE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Município da Estância Turística de Ibiúna, condenou o requerido à obrigação de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. LOTEAMENTO CLANDESTINO. NULIDADE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Município da Estância Turística de Ibiúna, condenou o requerido à obrigação de fazer consistente em promover a regularização do parcelamento irregular do solo ou, sendo inviável, restaurar o estado primitivo do imóvel, no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 limitada a R$ 50.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de interesse processual da Municipalidade em razão de notificação administrativa supostamente inválida; (ii) estabelecer se o apelante detém legitimidade passiva diante de cessão de posse a terceiros; e (iii) determinar se subsiste a condenação para regularização do parcelamento clandestino ou restauração do estado primitivo do imóvel, bem como a proporcionalidade do prazo e da multa fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A notificação administrativa enviada ao endereço constante dos registros oficiais, recebida por familiar do apelante, atinge sua finalidade. Válidos os atos administrativos e judiciais subsequentes.
4. O proprietário, possuidor ou loteador responde solidariamente pelas irregularidades urbanísticas, mesmo que não detenha a posse direta, dada a natureza objetiva e propter rem da responsabilidade civil em matéria urbanística e ambiental.
5. Restou comprovada a realização de parcelamento clandestino em área do Município, sem aprovação prévia e em afronta à Lei Federal n. 6.766/1979, ao Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001) e às Leis Municipais n. 1.236/2006 e n. 2.129/2016.
6. O parcelamento irregular ofende o planejamento urbano, compromete a função social da propriedade e viola o art. 225 da CF/1988, que assegura o direito ao meio ambiente equilibrado. O parcelamento do solo sem prévia aprovação municipal caracteriza loteamento clandestino sujeito à regularização ou à restauração do estado primitivo.
7. A multa e o prazo fixados em primeiro grau são proporcionais e razoáveis diante da gravidade da irregularidade e da extensão do loteamento, razão pela qual inexiste motivo para redução.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, 182, 183 e 225; CPC, arts. 139, IV, 485, IV, e 487, I; CC, arts. 1.204, 1.207 e 1.228; Lei n. 6.766/1979, arts. 10 e ss.; Lei n. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), arts. 1o, parágrafo único, 2o, 39 e 40; Leis Municipais de Ibiúna n. 1.236/2006 e n. 2.129/2016.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.137.628/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 13.05.2024; STJ, REsp 1.317.547/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 26.09.2017; TJSP, Apelação Cível n. 0000155-91.2007.8.26.0443, Rel. Des. Osvaldo Magalhães, j. 11.03.2024; TJSP, Apelação Cível n. 1000668-19.2019.8.26.0444, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, j. 31.07.2020.